Tribunal: TJDFT
Processo: 0713592-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU PARCIALMENTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE ARGUMENTOS. PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA DECISÃO MANTIDA.

1. As questões que se refiram ao mérito do recurso, cujos argumentos já foram devolvidos a instância superior, não podem ser renovados por meio de novos recursos, sob pena de subversão da ordem processual, inobservância da preclusão e desestabilização das decisões judiciais.

2. Não atribuído efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto pela Executada nos autos do Conflito de Competência, nem concedido efeito suspensivo no cumprimento de sentença, os atos expropriatórios devem continuar com a expedição de alvará em favor do Exequente.

3. Para a caracterização da litigância de má-fé, faz-se necessário que a parte litigante aja de forma temerária, causando dano processual à parte contrária, bem como se utilize de procedimentos escusos, com o objetivo de vencer a demanda ou prolongar o andamento do processo, o que não se evidencia nos autos.

4. Agravo Interno conhecido e não provido. Pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé indeferido. Unânime.